Tribunal: TJDFT
Processo: 0704470-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Processo : 0704470-90.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da sentença (id. 222711338 dos autos originários n. 0713198-73.2023.8.07.0006) que, em demanda intitulada de “AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE”, indeferiu a petição inicial e extinção o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Eis o teor da sentença: RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA ajuíza ação contra BANCO PAN S.A. O Agravo interposto pela parte autora foi recebido sem efeito suspensivo (Id 220013425). Pelo Juízo foi facultada a emenda à petição inicial, como forma de se preencher, adequadamente, requisito necessário ao desenvolvimento do processo, conforme decisão de Id 211823595. Intimada para atender à determinação de emenda, e apresentar petição inicial definitiva, a parte autora permaneceu inerte. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. Fica a parte autora intimada a informar seus dados bancários, a fim de que os valores depositados nos autos sejam devolvidos. Prazo: 15 dias. Arquivem-se oportunamente. Interposta apelação, venham os autos para eventual retratação. O AUTOR AGRAVANTE alega que o juízo a quo “indeferiu o pedido para apresentação dos documentos, motivando o presente recurso, eis que pelos fatos e fundamentos demonstrados a seguir, restará claro e evidente que não merece prosperar o entendimento”. Disserta sobre o direito constitucional de ação e o interesse processual, afirmando que, na espécie, “a necessidade/utilidade está presente na medida em que a parte Agravante precisa da prestação jurisdicional para ter em sua posse o contrato e demais documentos para a propositura de uma nova ação e/ou aditamento para o pedido principal”. Defende o regular prosseguimento do feito, porque a ação preenche todos os requisitos legais, “tendo em vista que nas ações de natureza cautelar comprovar a recusa administrativa não é necessária”. Sustenta a necessidade de concessão da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, tendo em vista a recursa indevida do agravado em apresentar os documentos indispensáveis ao pedido de revisão contratual. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reformada da decisão para determinar ao agravado que apresente os documentos indicados na petição inicial, “posto que necessários para o aditamento do pedido inicial para o pedido principal”. É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido. De acordo com o art. 1.009 do CPC, da sentença cabe apelação. E o § 1o do art. 203, além do art. 925, do CPC, não deixam mínima dúvida quanto à natureza extintiva da sentença, senão vejamos: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (Negritado) Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Deveras, na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de “sentença”: (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. Na espécie, a parte insurge-se de sentença (id. 222711338 na origem) que, ao indeferir a petição inicial, expressamente, extinguiu o processo, como um todo, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC. Logo, patente a inadequação da via do agravo de instrumento, que é cabível contra decisão interlocutória (art. 1.015 do CPC), e não de sentença, contra a qual é cabível apelação, nos exatos termos do art. 1.009 do CPC. Como decorrência lógica, a interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, fato que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, o precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO NOS ARTS. 203, § 1o, E 1.009 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.911.778/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021) Nesse passo, carece o pressuposto objetivo da adequação do recurso, porquanto a impugnação dos atos decisórios pressupõe o uso do meio indicado pela lei. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator